Tribunal: TJMT
Processo: 1030990-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030990-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES (AGRAVADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. honorários advocatícios de sucumbência. revogação de mandato. legitimidade para cumprimento provisório de sentença. necessidade de ação autônoma.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o pedido da Agravante de inclusão no polo ativo da execução, reconhecendo a legitimidade exclusiva do Exequente para postular os honorários de sucumbência fixados na sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Reivindicatória n. 0002293-13.2009.8.11.0044. A Agravante alegou ter atuado como única patrona durante toda a fase de conhecimento e insurgiu contra a exigência de ação autônoma para cobrança dos honorários.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se advogado destituído por revogação de mandato possui legitimidade para pleitear, nos autos do cumprimento de sentença, a verba honorária sucumbencial arbitrada na ação originária, em detrimento do advogado atualmente constituído.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo revogação de mandato, o advogado destituído não possui legitimidade para postular, nos autos da execução, os honorários sucumbenciais, devendo pleiteá-los por meio de ação autônoma, conforme art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

4. A substituição de mandatário após a sentença não transfere automaticamente ao advogado anterior a exclusividade na execução da verba honorária, sendo necessária a apuração judicial da proporcionalidade da atuação de cada profissional.

5. A execução deve prosseguir com o advogado regularmente constituído para assegurar a estabilidade processual, o contraditório e evitar tumultos procedimentais oriundos de disputas entre patronos.

6. A Agravante já ajuizou ação própria visando à fixação e cobrança de honorários, o que confirma a adequação da via eleita e reforça a exatidão do
decisum
que indeferiu sua inclusão no Cumprimento de Sentença.

7. A exigência de ação própria não suprime o direito material do advogado revogado, apenas condiciona seu exercício ao meio processual apropriado, que possibilite dilação probatória e debate contraditório entre todas as partes legitimadas.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O advogado destituído por revogação de mandato não possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, devendo buscar eventual crédito em ação própria. 2. A execução da verba honorária deve ser promovida pelo patrono regularmente constituído no momento da propositura da execução, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. A revogação do mandato não transfere automaticamente ao advogado anterior o direito exclusivo à verba honorária arbitrada, exigindo apuração específica da extensão dos serviços prestados.”

____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2114156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2236686/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1915701/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030990-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandra Mara Basei
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000869-25.2023.8.11.0044, promovido por
Leopoldo Fernandes da Silva Lopes.

No processo de referência, o Juiz singular indeferiu o pedido da Agravante de integrar o polo ativo do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que o Exequente, na condição de atual patrono constituído, detém legitimidade exclusiva para pleitear os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

O magistrado fundamentou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem que, em casos de revogação de mandato, o advogado destituído deve buscar eventual participação na verba por meio de Ação autônoma, conforme dispõe o § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94.

Em suas razões, a Agravante sustenta ser a titular legítima do direito aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença da ação originária (Ação de Obrigação de Fazer
c/c Reivindicatória
no 229313.2009.811.0044), uma vez que atuou como única procuradora durante toda a fase de conhecimento e também nas contrarrazões de Apelação, enquanto o Agravado somente ingressou nos autos dois anos após a sentença, mediante revogação de mandato e não por substabelecimento.

Defende que, conforme prevê o art. 23 da Lei 8.906/94, os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado que atuou na causa, possuindo natureza alimentar e caráter autônomo. Assim, o crédito não pode ser executado pelo novo patrono (Agravado), pois o título executivo judicial pertence à Agravante, que o formou por meio de sua atuação profissional.

Alega ser indevida a exigência de propor ação autônoma de arbitramento e cobrança para receber os honorários sucumbenciais, visto que a sentença já fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa em razão dos serviços por ela prestados. Assim, a tentativa de excluir sua legitimidade para execução direta viola o princípio da celeridade processual e representa injustificada duplicação de demandas.

Afirma que o Agravado não possui título executivo judicial que lhe confira legitimidade para propor o cumprimento de sentença, pois não figurava como procurador nos autos principais à época da sentença. Dessa forma, requer o reconhecimento da nulidade da execução proposta por ele, por ausência de título e de legitimidade ativa.

Sustenta que a revogação do mandato produz efeitos apenas
ex nunc
, não atingindo o direito já constituído pela sentença em favor do advogado que atuou até então. Logo, não houve cessão ou renúncia de direito, devendo ser respeitada a titularidade da Agravante sobre os honorários fixados antes da revogação.

Com esses argumentos, pugna pela nulidade da decisão com o reconhecimento da legitimidade exclusiva da Agravante ao recebimento da verba honorária e, sua inclusão no polo ativo da execução, sem necessidade de ação autônoma. Alternativamente, pugna pela extinção do Cumprimento de Sentença por falta de título executivo judicial.

Contrarrazões no ID. 319758889.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 07/03/2023,
Leopoldo Fernandes da Silva
, em causa própria, propôs o Cumprimento de Sentença Provisório n. 1000869-25.2023.8.11.0041 em face de
Mauri Adolfo Kopke, Faverini Muller Lazzaretti e Sérgio Tupan
.

Na petição inicial, o Exequente explicitou que o título executivo consiste na sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Reivindicatória n. 0002293-13.2009.8.11.0044 que fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, decisão que foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Noticiou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1842035/MT, reformou parcialmente o julgado apenas quanto ao percentual dos honorários, reduzindo-os para 1% do valor da causa, nos termos do o art. 20, §4o, do CPC/1973.

No tocante à exigibilidade do valor ora cobrado, salientou que o Recurso Especial ainda está sujeito à interposição de Recurso de Agravo Interno, todavia, tal recurso, caso interposto, não é dotado de efeito suspensivo, permitindo, portanto, o ajuizamento do cumprimento de sentença na modalidade provisória, nos termos do art. 520 do CPC.

Assim, considerando que à causa foi atribuído R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) e que o valor atualizado é R$ 332.091.079,97(trezentos e trinta e dois mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos), os honorários advocatícios resultam em R$ 3.320.910,80 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos).

Por fim, requereu a intimação dos Executados, por meio de seus advogados, para que efetuem o pagamento da quantia (R$ 3.320.910,80), sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito, consoante dispõe o art. 523 do CPC.

Na impugnação, os Executados sustentaram, em síntese, a nulidade da citação, já que não foram regularmente citados e que somente tiveram ciência da ação ao consultarem o sistema PJe, o que torna nulos os atos processuais praticados à revelia. Defenderam a inexistência de título executivo judicial apto, uma vez que o processo de origem (REsp 1842035/MT) ainda não transitou em julgado, havendo recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, inclusive manifestação do Ministério Público Federal pela redução substancial dos honorários.

Sustentaram, também, a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, por ausência de documentos essenciais previstos no art. 522, parágrafo único, do CPC, bem como a falta de requisitos formais do art. 319, como a indicação completa das partes e o valor da causa.

No mérito, afirmaram existir flagrante excesso de execução, pois o valor exigido ultrapassa em muito o montante efetivamente devido, que corresponderia apenas a um terço desse total (R$ 1.106.970,26), considerando que os honorários fixados no recurso especial dizem respeito ao valor global da causa, a ser proporcionalmente dividido entre os advogados das partes vencedoras. Por essa razão, invocaram a aplicação do art. 940 do Código Civil, e pugnaram pela condenação do Exequente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente.

Em 15/05/2024 o Juiz singular acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou o excesso à execução no montante de R$ 2.213.940,53 (dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), tendo em vista a ilegitimidade ativa do Exequente em pleitear a quota parte pertencentes aos demais causídicos das demais partes vencedoras naquela Ação n. 0002293-13.2009.8.11.0044.

Em razão dos princípios da sucumbência e causalidade, com fulcro no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, condenou o Exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor cobrado em excesso.

O Magistrado, ainda, considerando a falta de provas quanto ao pagamento do valor incontroverso, condenou os Executados ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, tendo como base o valor atualizado da execução nos termos da decisão (R$ 1.106.970,26).

Indeferiu o pedido dos Executados para aplicação do art. 940, do Código Civil, considerando a falta de elementos para tanto e pelo caso não se amoldar ao que prevê a legislação.

Determinou a intimação do causídico Carlos Francisco Quesada para que apresente procuração em relação ao Executado Favernei Muller Lazzaretti ou aponte nos autos sua juntada, considerando a extensão documental Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Reivindicatória n. 0002293-13.2009.8.11.0044.

Determinou, por fim, a intimação do Exequente para que informe se há em há em autos apartados pedido de reserva de honorários em relação a causídica Sandra Mara Barsei, anteriormente constituída por Bruna Cristina de Souza Polato, bem como se esta possui ciência desta execução.

Os Recursos de Agravo de Instrumento n. 1015701-64.2024.8.11.0000 e n. 1026799-46.2024.8.11.0000, ambos distribuído à Relatoria da Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, foram desprovidos, à unanimidade, pelo colegiado desta Primeira Câmara de Direito Privado.

Sandra Mara Basei compareceu nos autos e arguiu a ilegitimidade do Exequente para promover o cumprimento provisório de sentença referente à verba honorária sucumbencial, posto que não participou da fase de conhecimento do processo originário, tendo ingressado apenas após a sentença, em 30/10/2014, quando a causa já estava encontrava madura para julgamento.

Defendeu que toda a atuação processual até essa data foi realizada por ela, incluindo a contestação, recursos e demais manifestações, razão pela qual os honorários fixados na sentença pertencem exclusivamente à advogada que atuou na fase cognitiva.

Alegou que o Exequente jamais prestou serviços na fase de conhecimento, não conhecia o processo nem o objeto litigioso (Fazenda Recreio) e que a cliente apenas o contratou posteriormente, após revogar os poderes da peticionante, para atuar em recursos futuros, o que implicaria honorários contratuais próprios, desvinculados dos honorários sucumbenciais já fixados.

Assegurou que dividir os honorários com advogado que não atuou no feito é injusto, imoral e antiético, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil, art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 85, §2o e §14, do CPC.

Com esses argumentos, postulou o reconhecimento da ilegitimidade do Exequente para receber os honorários sucumbenciais; a substituição processual, com sua inclusão no polo ativo do cumprimento de sentença; subsidiariamente, a extinção do cumprimento de sentença com condenação do Exequente às custas e honorários.

O Exequente se insurgiu contrariamente à titularidade da verba honorária em favor da advogada Sandra Mara Basei.

Argumentou que a procuração outorgada a ela foi expressamente revogada, de cuja revogação a causídica foi notificada na forma da lei. Ato contínuo, os advogados Aldo Mário de Freitas Lopes (OAB/MS 2679) e Leopoldo Fernandes da Silva Lopes (OAB/MS 9983), ora Exequente, foram constituídos sem qualquer ressalva à procuração outorgada anteriormente à referida advogada. Aduziu que a discussão sobre a verba honorária de procuradores destituídos deve ser realizada por meio de ação autônoma.

O Juiz singular, considerando a discussão a respeito da legitimidade para cobrança e recebimento dos honorários sucumbenciais, a extensão do processo, bem como a celeridade processual, determinou a intimação da parte Exequente e a advogada Sandra Mara Baseio para que prestem esclarecimentos a respeito da substituição do mandato, informando nos autos, de forma pormenorizada, a partir de qual momento o Exequente passou a atuar no feito.

Em resposta, Sandra Mara Basei esclareceu que foi a única advogada de Bruna Cristina de Souza Polato na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reivindicatória no 229313-2009.811.0044, atuando de forma exclusiva desde o ajuizamento da demanda até a prolação da sentença e o julgamento do recurso perante este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concluído no ano de 2014. Destacou que não houve transferência de mandato, mas apenas revogação dos poderes em 2014, ocasião em que Leopoldo Fernandes da Silva (Exequente) passou a atuar nos autos, sem qualquer participação nos atos processuais anteriores ou no trabalho jurídico que deu origem aos honorários ora discutidos.

O Exequente afirmou que Sandra Mara Basei é parte ilegítima para pleitear honorários advocatícios porque seu mandato foi revogado no ano de 2014, e o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 25, V, da Lei 8.906/94 já transcorreu, acarretando prescrição.

Argumentou que, mesmo sem prescrição, ela não poderia cobrar nos mesmos autos, devendo fazê-lo por ação autônoma contra a ex-cliente.

Acrescentou que, havendo solidariedade entre os advogados, basta um deles para executar a verba integralmente.

Ao final, pediu que sejam rejeitados os pedidos de Sandra, reconhecida sua ilegitimidade, e mantido o Exequente peticionante como único legitimado à execução dos honorários.

O Juiz do feito, por meio da decisão proferida em 18/08/2025, o reconheceu que Leopoldo Fernandes da Silva Lopes é parte legítima para executar os honorários advocatícios fixados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reivindicatória no 229313-2009.811.0044, e que a advogada Sandra Mara Basei deve pleitear seus direitos em ação própria. Indeferiu, portanto, o pedido de ilegitimidade ativa formulado por Sandra Mara Basei e manteve o direito de Leopoldo Fernandes da Silva Lopes prosseguir como Exequente no cumprimento provisório de sentença.

Inconformada,
Sandra Mara Basei
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante sustenta ser a titular legítima do direito aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença da ação originária (Ação de Obrigação de Fazer c/c Reivindicatória no 229313.2009.811.0044), uma vez que atuou como única procuradora durante toda a fase de conhecimento e também nas contrarrazões de Apelação, enquanto o Agravado somente ingressou nos autos dois anos após a sentença, mediante revogação de mandato e não por substabelecimento.

Defende que, conforme prevê o art. 23 da Lei 8.906/94, os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado que atuou na causa, possuindo natureza alimentar e caráter autônomo. Assim, o crédito não pode ser executado pelo novo patrono (Agravado), pois o título executivo judicial pertence à Agravante, que o formou por meio de sua atuação profissional.

Alega ser indevida a exigência de propor ação autônoma de arbitramento e cobrança para receber os honorários sucumbenciais, visto que a sentença já fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa em razão dos serviços por ela prestados. Assim, a tentativa de excluir sua legitimidade para execução direta viola o princípio da celeridade processual e representa injustificada duplicação de demandas.

Afirma que o Agravado não possui título executivo judicial que lhe confira legitimidade para propor o cumprimento de sentença, pois não figurava como procurador nos autos principais à época da sentença. Dessa forma, requer o reconhecimento da nulidade da execução proposta por ele, por ausência de título e de legitimidade ativa.

Sustenta que a revogação do mandato produz efeitos apenas
ex nunc
, não atingindo o direito já constituído pela sentença em favor do advogado que atuou até então. Logo, não houve cessão ou renúncia de direito, devendo ser respeitada a titularidade da Agravante sobre os honorários fixados antes da revogação.

Com esses argumentos, pugna pela nulidade da decisão com o reconhecimento da legitimidade exclusiva da Agravante ao recebimento da verba honorária e, sua inclusão no polo ativo da execução, sem necessidade de ação autônoma. Alternativamente, pugna pela extinção do Cumprimento de Sentença por falta de título executivo judicial.

Pelo que se observa, a controvérsia não reside no direito material à percepção da verba honorária pela Agravante, mas sim sobre a legitimidade processual para executá-la nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por terceiro causídico.

A insurgência recursal repousa sobre a tese de que, tendo sido a única procuradora a atuar na fase de conhecimento da Obrigação de Fazer c/c Ação Reivindicatória n. 0002293-13.2009.8.11.0044, compete exclusivamente à Agravante o direito de promover a execução da verba sucumbencial fixada pela sentença, independentemente de posterior revogação de mandato.

Contudo, a argumentação sustentada pela Recorrente não encontra respaldo na interpretação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, reside no advogado detentor de mandato regular no momento da propositura da execução, não sendo admitida a habilitação do patrono destituído nos autos conduzidos por outro profissional.

Para ilustrar, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDATO
JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do
mandato
outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma.
2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da verba na origem, situação não verificada na espécie. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2114156 SP 2023/0441807-1, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) (se destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MANDATO. REVOGADO. AÇÃO PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO .
SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula no 282/STF. 2. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2236686 SC 2022/0337161-7, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"
(AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16 .11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1915701 PR 2021/0182458-4, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - quarta turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) (sem destaque no original).

Tal orientação, de natureza processual, visa preservar a estabilidade e regularidade procedimental da fase executiva, resguardando o contraditório e prevenindo tumultos processuais decorrentes de conflitos paralelos entre advogados pelo mesmo crédito.

Essa diretriz, por outro lado, não suprime o direito material do advogado anteriormente constituído de buscar a sua quota-parte ou integralidade da verba, quando cabível.

Apenas condiciona o exercício de tal pretensão ao ajuizamento de ação autônoma, seja de arbitramento, seja de cobrança, conforme previsto no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94. Isso porque a aferição do montante devido pressupõe análise fática e probatória sobre a extensão e a relevância dos serviços prestados por cada causídico, aspecto incompatível com o rito célere e preclusivo da execução, que não comporta dilação probatória para tal fim.

Na hipótese, consta dos autos que a Agravante já ajuizou ação própria (n. 0009855-65.2014.8.11.0037) visando à fixação e cobrança dos honorários que entende devidos, ação essa que resultou, inclusive, em decisão favorável em primeiro grau, atualmente pendente de julgamento recursal.

Tal circunstância evidencia não apenas a adequação da via autônoma, como reforça o acerto da decisão singular, que visou garantir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em curso, sem sobrecarregá-lo com lides paralelas entre advogados.

Imperioso ressaltar, que a revogação do mandato, ainda que posterior à sentença, não transfere, automaticamente, ao patrono destituído a titularidade exclusiva do crédito sucumbencial.

A discussão sobre a origem da verba, seu fracionamento ou exclusividade, depende de apuração própria, mediante contraditório pleno entre as partes legitimadas, o que inclui, em especial, a parte vencedora e seus sucessivos representantes processuais.

Somente por meio de ação autônoma é possível aferir a proporcionalidade da atuação de cada advogado, conforme a realidade do trabalho efetivamente desenvolvido nos autos originários.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou
error in judicando
no ato decisório combatido. Ao contrário, a manutenção da execução nos moldes em que foi proposta encontra respaldo tanto no entendimento jurisprudencial consolidado quanto na conduta processual da própria Agravante, que já se vale da via apropriada para buscar o que entende ser seu por direito.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025